Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito da natureza de quantia bloqueada.
2. As informações relativas aos dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
3. No caso em exame é necessária a expedição de ofício com a requisição de esclarecimentos pontuais a respeito da disponibilidade de soma em dinheiro no momento da efetiva transferência bancária em favor da credora, em respeito ao já mencionado princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido.